Tribunal: TJDFT
Processo: 0732034-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. ART. 323 CPC. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. PRELIMINAR AFASTADA. MULTA CONDOMINIAL. APLICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE. TAXA CONDOMINIAL. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Preliminar, sentença ultra petita. Tratando-se de prestações periódicas, as parcelas que vencerem no curso do processo devem ser incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC. Preliminar afastada.
2 É devida a multa condominial relativa ao uso inadequado da garagem com a devida comprovação de sua aplicação e inexistindo impugnação oportuna quanto ao fato, mas apenas impugnação genérica posterior.
3 A impugnação genérica das datas de vencimento da cota condominial, sem a demonstração de incorreção nos cálculos apresentados, não é suficiente afastar a cobrança pretendida, a parte autora cumpriu seu ônus probatório demonstrando a dívida existente não havendo comprovação por parte do réu de fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão. Sentença mantida.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.